Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-91.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESE DEFENSIVA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUSENTE.

1. A materialidade e a autoria do crime de disparo de arma de fogo em via pública restaram sobejamente comprovadas pelos elementos de prova, inclusive pela confissão judicial do acusado, restringindo-se a tese defensiva na alegação de que o réu teria agido em legítima defesa.

2. A conduta do acusado, ora apelante, voltou-se tão somente a imprimir intimidação desnecessária nas pessoas que, na sua percepção, estavam se portando de maneira inapropriada para aquele local e horário. A intenção de intimidar não se confunde com o direito de se defender. Poderia o acusado ter sacado a sua arma e, dentro da garagem do prédio ou mesmo da sua unidade residencial, aguardar o desenrolar dos fatos, ao invés de, deliberadamente, disparar ao menos duas vezes em via pública.

3. Com o acusado protegido dentro do seu condomínio, não resta evidente a injusta agressão, atual ou iminente, apta a justificar o uso desproporcional do disparo de arma de fogo em local público densamente ocupado naquele momento, inclusive por crianças.

4. Nem se diga ser aplicável a excludente de culpabilidade da legítima defesa putativa (art. 20, §1o, do Código Penal), uma vez que as circunstâncias daquele segundo momento em que ocorreram os disparos não eram capazes de levar o acusado a erro, fazendo-o imaginar estar sujeito a perigo real e concreto.

5. Ausente prova de que o acusado agiu sob o manto de excludente de ilicitude, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença ora recorrida.

6. Recurso conhecido e improvido.